Tribunal: TJBA
Processo: 8033427-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033427-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MERCIA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
JOSELITO PEREIRA LIMA, FILIPE EDY SOUZA DE SA, ALESSANDRO BELMONT DE OLIVEIRA VENAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE C.D.C. CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil de instituição financeira por contratação bancária realizada em desconformidade com a vontade da consumidora, e que resultou em condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos suportados pelo consumidor. No caso, restou caracterizado vício de consentimento na contratação de aplicação financeira, tendo a autora manifestado, de forma clara, a intenção de investir em caderneta de poupança, sendo, entretanto, direcionada a contratar produto diverso, com restrições de liquidez e prazos incompatíveis com seu interesse.

3. A conduta da instituição financeira configura ato ilícito, ensejando reparação por danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de empréstimo. O dano moral, por sua vez, é presumido (
in re ipsa
), diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e da violação a seu direito.

4. Aplica-se ao caso a Teoria do Risco do Negócio, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, diante do risco inerente à atividade bancária e da falha verificada na conduta de seus prepostos.

5. A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida.

6. Os honorários advocatícios permanecem inalterados, por já terem sido fixados no patamar máximo legal na instância de origem.

7. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033427-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MERCIA SILVA BISPO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .